Tribunal: TJES
Processo: 5015368-62.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015368-62.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAGO MARQUES SILVA

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA
. AUSÊNCIA DE PROVAS
QUE DEMONSTREM A ILEGALIDADE DA DECISÃO
.

ORDEM
DENEGADA
.

1.
É
pacífico o entendimento de que o procedimento do
habeas corpus
não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração (EDcl no HC 492.278/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 24/04/2019).

2.

In
casu,
em que pese
o presente
habeas corpus
est
ar
formado
com a denúncia, as decisões referentes ao corréu e a folha dos antecedentes criminais do paciente
,
não foi juntado o ato apontado como coator, tampouco comprovação de que o pleito ora em análise foi formulado perante a autoridade coatora de forma a evitar a supressão de instância
.

3.

Dessa forma, não há como analisar os argumentos levantados pelo impetrante
, sendo temerário o deferimento da
ordem
nesses termos,
pois pode haver circunstâncias pessoais que contraindicam o pedido.

4.
Assim,
em que pese
as alegações do impetrante, entendo

que subsiste,
neste momento, o princípio da confiança no juiz

5.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5015368-62.2023.8.08.0000

PACIENTE: IAGO MARQUES SILVA

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, JUIZO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
IAGO MARQUES SILVA
, em face de ato praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DE
GUARAPARI
-ES
,
que,
nos autos nº
0001421-60.2023.8.08.0021
,
mantém
a prisão
preventiva
do paciente.

N
arra
o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso
e
m flagrante,
junto
com o corréu Lyan da Silva Teixeira, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Informa, ainda, que foi deferido o pedido liminar no STJ para substituir a prisão preventiva do corréu Lyan por medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, com base no princípio da isonomia, requer a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, que seja concedido o direito à liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão, também ao ora paciente.

Decisão (ID
7003215
) indeferindo o pedido liminar em razão da ausência de prova pré-constituída.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID 7045711.

Parecer da
D. Procuradoria de Justiça,
opinando
pela denegação da ordem (ID
7116343
).

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que negou o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

Nessa perspectiva,
é pacífico o entendimento de que o procedimento do
habeas corpus
não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração
(EDcl no HC 492.278/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 24/04/2019).

E, no caso em tela entendo que
não há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem,
uma vez que o presente
HC
foi impetrado sem

documentos essenciais para o exame.

A respeito da instrução da petição inicial deste remédio heroico, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes prelecionam:

“
Apesar do silêncio da lei, é também conveniente que a petição de habeas corpus seja instruída por documentos aptos a demonstrar a ilegalidade da situação de constrangimento ou ameaça trazidos a conhecimento do órgão judiciário: embora a omissão possa vir a ser suprida pelas informações do impetrado ou por outra diligência, determinada de ofício pelo juiz ou tribunal, é do interesse do impetrante e do paciente que desde logo fique positivada a ilegalidade
” (
in
Recursos no Processo Penal. 6. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 285).

In
casu,
em que pese
o presente
habeas corpus
est
ar
formado
com a denúncia, as decisões referentes ao corréu e a folha dos antecedentes criminais do paciente
,
não foi juntado o ato apontado como coator, tampouco comprovação de que o pleito ora em análise foi formulado perante a autoridade coatora de forma a evitar a supressão de instância
.

Nesse mesmo sentido, como bem apontado pela
D. Procuradoria de Justiça (ID
7116343
):

“
[...
] o impetrante não faz prova do alegado, de possuir os mesmos predicados subjetivos do corréu, ou seja, ser primário, não responder a outras ações penais ou inquéritos policiais, bem como não delimitou ter formulado o presente pedido perante o juízo de piso, o qual sabidamente é quem possui competência primeira para analisar a pretensão formulada.”

Ou seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar a ilegalidade da
prisão preventiva
do paciente
.

Dessa forma, não há como analisar os argumentos levantados pelo impetrante
, sendo temerário o deferimento da
ordem
nesses termos,
pois pode haver circunstâncias pessoais que contraindicam o pedido.

Assim,
em que pese
as alegações do impetrante, entendo

que subsiste,
neste momento, o princípio da confiança no juiz,
consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face d
a
paciente,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)